Tribunal: TJDFT
Processo: 0746287-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. PACTUAÇÃO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1 – Caso em exame: apelação interposta contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer ser indevida a cobrança de encargos relativos à parcela adimplida, adequar o percentual de juros aplicado ao pactuado, determinar a apresentação de nova planilha de débitos pelo credor, mas não reconheceu a abusividade de cláusula penal prevista em acordo firmado entre as partes.2 – Cláusula penal. Limitação. Segundo a art. 412 do Código Civil, o valor da cominação imposta em cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. Os litigantes ajustaram entre si cláusula penal de 30% sobre o valor de cada prestação, o que não viola o art. 412 do CC. Além do mais, deve prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421 do CC) quando demonstrado que o devedor, ciente das cláusulas ajustadas, deu causa ao inadimplemento.3 – Excesso de execução. O executado pode alegar, por meio de embargos à execução, o excesso dos valores perquiridos pelo exequente (art. 917, III e § 2o). Os cálculos que instruem a execução de título extrajudicial demonstram que o credor aplicou indevidamente cláusula penal, sendo devido o reconhecimento e a correção do excesso.4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(la)